Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". INTERNAÇÃO CIRÚRGICA. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO.
1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.
2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).
3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação para realização de cirurgia ocorreu em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado.
4. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.